Tribunal: TJMT
Processo: 1025845-63.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025845-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prestação de Serviços à Comunidade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (AGRAVANTE), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1025845-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ALTERAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR OUTRA PECUNIÁRIA INVIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão que restabeleceu a pena de prestação de serviços à comunidade, originalmente fixada na sentença condenatória.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) se o juiz extrapolou os limites do juízo de retratação; (ii) restou comprovada a impossibilidade de o agravante cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade estabelecida na sentença e se é possível substituí-la por uma segunda pena de multa.

III. Razões de decidir

Não há ilegalidade quando o juiz, em sede de retratação, reestabelece a pena restritiva de direito definida na sentença condenatória.

A prestação de serviços à comunidade foi imposta na sentença condenatória e sua substituição por outra modalidade só é possível em casos excepcionais, se comprovada a impossibilidade de cumprimento.

O agravante não demonstrou de forma cabal que sua rotina de trabalho e familiar inviabilizaria o cumprimento da prestação de serviços.

A substituição da pena por outra prestação pecuniária violaria o disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal, que exige diversidade na natureza das penas

IV. Dispositivo e tese

Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em regra, o juízo da execução penal não pode alterar a espécie da pena restritiva de direitos imposta na sentença condenatória, limitando-se a ajustar sua forma de cumprimento, nos termos do art. 148 da LEP. 2. A substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por pena pecuniária somente é possível em hipóteses excepcionais, mediante prova inequívoca de impossibilidade de cumprimento."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, §§ 2º e 4º; LEP, arts. 148 e 197; CPP, art. 589.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 178.790/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.05.2023; STJ, REsp 2.057.922/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1025845-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal interposto por Donizeu Nascimento Nassarden, contra decisão prolatada pelo Juízo Criminal da Comarca de Nobres, no executivo de pena n.
2000015-22.2024.8.11.0030, que reestabeleceu a pena de prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões, assevera que: 1) “
o

a
gravante, inicialmente condenado ao cumprimento de pena restritiva de direitos,

consistente em prestação de serviços à comunidade, obteve, em decisão proferida no mov. 32.1, a substituição desta por uma nova prestação pecuniária, fixada em 20 (vinte) salários-mínimos
”; 2) “
diante da impossibilidade de arcar com o referido valor, pleiteou a sua redução e parcelamento (mov. 40.1), o que foi indeferido pela decisão de mov. 48.1
”; 3) “
ao exercer o juízo de retratação previsto no art. 589 do CPP, Vossa Excelência, na decisão de mov. 66.1, não apenas manteve o indeferimento do pleito recursal, como, de ofício, reformou a decisão anterior para restabelecer a pena de prestação de serviços à comunidade, em uma clara e gravosa piora da situação jurídica do agravante
”;

4) “
o efeito devolutivo do recurso limita a atuação jurisdicional à matéria impugnada
”; 5) “
a decisão de restabelecer a pena de 1.095 horas de serviço comunitário representou uma punição ao Agravante pelo simples exercício do seu legítimo direito de recorrer, o que é inadmissível
”; 6) “
a decisão foi proferida de forma abrupta, sem garantir ao agravante o direito de se manifestar previamente sobre a possibilidade de revogação do benefício da substituição da pena
”.

Amparado nesses argumentos, almeja
“anular a decisão de retratação proferida no mov. 66.1, por manifesta reformatio in pejus e cerceamento de defesa, restabelecendo a decisão de mov. 32.1 que fixou a pena em prestação pecuniária, e, ato contínuo, julgue o mérito original do recurso, analisando o pedido de redução e/ou parcelamento do valor estipulado”

(Id.
304204862 - pág. 1-5).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 304204872 - pág. 1-4)

Juízo de retratação no

Id.
304204867 - pág. 1-3.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo (Id.
309861359 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1025845-63.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o agravante foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto,
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em

“prestação pecuniária de 01 salário-mínimo e prestação de serviço a comunidade
”,
por infração ao art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003.

O juiz da execução penal estabeleceu as seguintes premissas para o cumprimento:

Verifica-se dos autos que na sentença condenatória foi substituída a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, sendo a prestação pecuniária e a prestação de serviços à comunidade (seq. 1.3).

Assim, o recuperando iniciará o cumprimento da pena em regime aberto e diante da ausência de Colônia Agrícola, Industrial ou similar, bem como por não existir Casa de Albergado ou outro estabelecimento prisional adequado, ficará o recuperando em situação de prisão domiciliar.

Desta forma, a fim de que o reeducando dê início ao cumprimento de sua pena, fica dispensada a audiência admonitória, nos termos da Consulta nº 27/2018 à Corregedoria Geral de Justiça do TJMT (CIA nº 0064545-72.2018.8.11.0000) e determino que a Secretaria proceda a intimação do apenado para cumprir as seguintes condições:

1) PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA: o apenado deverá pagar o valor de 01 salário-mínimo vigente, em favor do Conselho da Comunidade de Nobres/MT, CNPJ 06.341.359/0001- 09, devendo o valor ser diretamente depositado/transferido na Agência 2342-6, Conta Corrente 9017-4, Banco do Brasil, devendo anexar aos autos o respectivo comprovante de pagamento, no prazo de até 30 (trinta) dias após sua intimação
.

2
)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE
: o apenado deverá cumprir o total de 1.095 horas, conforme determinado na sentença condenatória. Para isto, deverá comparecer na Secretaria de Obras desta comarca para dar início ao cumprimento da pena alternativa. O trabalho terá a duração de 8 (oito) horas semanais e será realizado aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, nos horários estabelecidos pelo Juiz
.

Fica ciente o sentenciado que, em caso de DESCUMPRIMENTO, este juízo determinará a expedição de MANDADO DE PRISÃO, devendo o recuperando aguardar preso a designação de AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO e podendo acarretar a REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e a REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL para um mais gravoso, independentemente da quantidade de pena remanescente, conforme dispõem o art. 50, V e art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal, pois a violação dos deveres demonstra descompromisso do apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do recuperando.

O recuperando fica ciente das condições que deverá cumprir e declara que se compromete em fazê-la rigorosamente, inclusive sendo-lhe entregue uma via deste termo.

Oficie-se a Secretaria de Obras cientificando-a da presente decisão, devendo ainda encaminhar mensalmente a este juízo relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas pelo apenado, bem como comunicação sobre ausência ou falta disciplinar [...]
(SEEU – mov. 14.1).

Em seguida, aportaram aos autos sucessivas manifestações, aduzindo que o agravante
não tinha condições de cumprir as horas de serviço comunitário
, sem interferência em sua rotina familiar e de trabalho.

Assim, o juiz da execução penal, excepcionalmente, a substituiu por outra prestação pecuniária,
verbis:

Considerando a informação trazida pelo reeducando, acerca da impossibilidade de realizar a prestação dos serviços à comunidade em razão do seu serviço, SUBSTITUO a pena aplicada ao apenado por PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA,
no valor de 20 (vinte) salários mínimos vigentes,
sendo que 50% (cinquenta por cento) do valor deverá ser pago em favor do Conselho da Comunidade de Nobres/MT, CNPJ 06.341.359/0001-09, Agência 2342-6, Conta Corrente 9017-4, Banco do Brasil, e os outros 50% (cinquenta por cento) em favor da Associação Protetora de Animais de Nobres - APAN, CNPJ: 50.481.194/0001-62, Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi, Agência: 0810, Conta: 34567-2.

Consigno, por oportuno, que o apenado deverá juntar aos autos os comprovantes de pagamento, no prazo de até 30 (trinta) dias após a sua intimação.

Em caso de descumprimento, a pena poderá ser convertida em privativa de liberdade, nos moldes do artigo 44, §4º, do CP [...]
(SEEU – mov. 32.1).

Após alcançar seu intento, o reeducando manifestou-se novamente, alegando que “
é arrimo de família e não dispõe de capacidade financeira para arcar com valores tão altos
” .

Dessa vez, requereu que “
seja a prestação pecuniária reduzida para o valor de 10 (dez) salários-mínimos, vigentes a época dos fatos, parcelado em 10 (dez) vezes de igual valor quantia esta que, mostra-se mais compatível com a situação financeira do requerente e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, caso Vossa Excelência entenda de modo diverso, seja fixada em 20 (vinte) salários-mínimos vigentes a época do fato, parcelado em 10 (dez) vezes
” (SEEU – mov. 40.1).

O pleito foi indeferido, conforme transcrito:

No caso, os advogados (representante e o réu) vieram em gabinete e despacharam com este magistrado, ocasião em que
pleitearam a substituição da pena aplicada de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária, nos termos da peça de seq. 30.1, pedido este que foi deferido somente porque houve precedente (decisão da antecessora deste magistrado).

Não obstante, vieram aos autos e pretendem inovar a condição exposta no despacho, com a redução dos valores fixados, bem como seu parcelamento.
Tal atitude viola a boa-fé, razão pela qual INDEFIRO o pedido
.

Intime-se o apenado para que proceda com o pagamento dentro de 30 (trinta) dias, devendo juntar aos autos o comprovante de pagamento.

No mais, cumpra-se os termos finais da decisão de seq. 32.1, encaminhando-se os autos ao contador judicial para realizar o cálculo da pena de multa
(SEEU – mov. 48.1).

Em razão do ocorrido, o penitente interpôs agravo de execução; contudo, em sede de retratação, o juiz da execução penal reestabeleceu a prestação de serviço comunitário, nos termos definidos no título condenatório:

Diante da tempestividade (seq. 59.1), recebo o Agravo em Execução interposto pela defesa do reeducando Donizeu Nascimento Nassarden, com as razões apresentadas na seq. 58.1.

Tendo em vista a apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público, na seq. 63.1, passo à análise do efeito regressivo do recurso.

Na seq. 14.1, foi determinada a intimação do reeducando para o cumprimento das penas restritivas de direito consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade decorrentes da conversão da pena privativa de liberdade (03 anos de reclusão e 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, em regime inicial aberto).

Na seq. 18.1, o reeducando pugnou pela conversão da prestação de serviços à comunidade em nova prestação pecuniária.

Na seq. 26.1, o Ministério Público não se opôs ao pleito.

Contudo, o pedido foi indeferido na seq. 29.1 sob o fundamento de que seriam cumuladas duas penas restritivas idênticas.

Na seq. 30.1, o reeducando formulou pedido de reconsideração. Na oportunidade, compareceu o patrono e ele, que é advogado atuante na comarca de Nobres, para despachar com este magistrado, explicando a situação e informando que numa situação semelhante, a magistrada que me antecedeu havia acolhido o pedido, de modo a fixar 20 salários-mínimos vigentes à época dos fatos a outro reeducando, também advogado e condenado pelo mesmo crime (que, inclusive, é um dos subscritores da peça).

Devido à peculiaridade do caso e as circunstâncias concretas, o salário-mínimo seria o vigente, sendo exatamente esta a decisão proferida na seq. 30.1
.

Na seq. 40.1 o reeducando pugnou pela redução do valor, comparecendo o reeducando e seu patrono, novamente, para elucidar os termos do pedido e indicar a sua impossibilidade financeira
.

O Ministério Público se opôs a redução, nos termos da seq. 44.1.

O requerimento foi indeferido na seq. 48.1 sob os seguintes fundamentos:

No caso, os advogados (representante e o réu) vieram em gabinete e despacharam com este magistrado, ocasião em que pleitearam a substituição da pena aplicada de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária, nos termos da peça de seq. 30.1, pedido este que foi deferido somente porque houve precedente (decisão da antecessora deste magistrado). Não obstante, vieram aos autos e pretendem inovar a condição exposta no despacho, com a redução dos valores fixados, bem como seu parcelamento. Tal atitude viola a boa-fé, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Intime-se o apenado para que proceda com o pagamento dentro de 30 (trinta) dias, devendo juntar aos autos o comprovante de pagamento. No mais, cumpra-se os termos finais da decisão de seq. 32.1, encaminhando-se os autos ao contador judicial para realizar o cálculo da pena de multa Ciência ao MPE e à Defesa. Intimem-se. Cumpra-se.

Assim, irresignado, mesmo após os sucessivos despachos que realizou com esse magistrado, sendo expressamente informado sobre os termos da conversão, interpôs o Agravo em Execução na seq. 58.1
.

Assim, com base no artigo 589 do Código de Processo penal, exerço o juízo regressivo, de forma a reestabelecer a decisão inicialmente fixada na seq. 14.1.

Considerando que a prestação de serviços à comunidade ainda não foi cumprida, determino o início da execução, em 10 dias e contados a partir da intimação desta decisão (cumprir o total de 1.095 horas, conforme determinado na sentença condenatória).

O cumprimento será na Associação Protetora dos Animais de Nobres – APAN, O trabalho terá a duração de 8 (oito) horas semanais e será realizado aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, nos horários estabelecidos pelo Juiz.

Como não houve a retratação nos termos pretendidos pelo reeducando, DETERMINO a remessa dos autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
(SEEU – mov. 66.1).

Como é cediço, “
das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspeito
” (LEP, art. 197).

Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o agravo de execução “
Deve obedecer ao
rito
do
recurso
em
sentido estrito,
sendo interposto junto ao juízo de primeiro grau, a quem compete analisar sua admissibilidade
.” (STJ, AgRg no HC n. 845.832/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024).

O efeito regressivo ou iterativo atribuído ao recurso nada mais é do que a prerrogativa de o juiz “
reformar ou sustentar seu despacho
”, prevista no art. 589 do CPP.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Eugenio Pacelli e Douglas Fischer:

Possibilidade de reconsideração da decisão recorrida: O
efeito repressivo, diferido ou iterativo
: No presente dispositivo, continua-se a explicitação do procedimento do recurso em sentido estrito. Havendo ou não as contrarrazões do recorrido (não há obrigatoriedade das pelas, sendo mister unicamente seja oportunizado oferecimento), o recurso em sentido estrito será conclusão para o juiz da decisão. É que o recurso em voga tem uma peculiaridade bastante marcante: aqui está explicito seu efeito regressivo, também denominado iterativo ou diferido.
Há de se compreender o efeito regressivo como hipótese excepcional de reexame inicial do recuso ao próprio juiz que proferiu a decisão atacada
.
[...]
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência, 7ª edição, Ed. Atlas, pág. 1205-1206).

No contexto, percebe-se claramente que não houve inovação, nem elemento surpresa, em juízo do condenado.

Diante da incapacidade financeira alegada por ele, ao exercitar seu direito de retratação, o juiz da execução optou por reestabelecer a pena de serviço comunitário definida no título executivo.

A legislação não exige que as partes se manifestem novamente nesse momento.

Os argumentos considerados são aqueles apresentados nas razões e nas contrarrazões do recurso (CCP, art. 588).

De toda sorte, em tratando de pena restritiva de direitos, não cabe ao condenado escolher a modalidade que deverá cumprir:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal é pacífica de que não há direito subjetivo do réu em escolher a modalidade da pena restritiva de direitos substitutiva, cabendo ao juiz determinar a sanção mais recomendável. [...]
(REsp n. 2.057.922/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

[...] No caso em análise, não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, uma vez que não há direito subjetivo do réu em escolher a modalidade de substituição da pena, sendo a escolha do magistrado pautada pela adequação ao caso concreto e pelo caráter pedagógico punitivo. [...]
(HC n. 836.063/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

Assim, sendo a pena privativa de liberdade imposta ao réu substituída por duas restritivas de direitos na sentença, que consistiram no pagamento de multa e na prestação de serviços comunitário, não cabe ao juízo da execução alterar a natureza delas.

A legislação possibilita apenas que ajuste a
“
forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana [...] às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal
” (LEP, art. 148).

Nesse sentido:

“
Aplicada a pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada (Precedente desta Corte) (REsp n. 884.323/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/4/2007, DJ de 13/8/2007)”
[...] (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.004.779/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025).

É verdade que, quando efetivamente comprovada a impossibilidade de cumprimento, admite-se relativizar o entendimento.

Não é o que ocorreu no caso.

Conquanto o agravante alegue que “
atua como Advogado nesta Comarca, trabalhando de segunda a sexta das 07:00 às 19:00 horas com intervalo de almoço e eventualmente aos sábados, de maneira solo, em período integral
(Id. 304204882 - pág. 6), não apresentou provas nesse sentido.

De fato, o argumento reside apenas nas declarações dele.

De qualquer modo, não me parece crível que ele não possa cumprir 8 (oito) horas semanais de trabalho, que equivale a 1 (uma) hora por dia, conforme previsto no art. 46, § 3º, do Código Penal, mormente porque lhe foi facultado laborar em finais de semana e feriados.

Eventuais transtornos na rotina pessoal e profissional são decorrentes da condenação e, isoladamente, não constitui impedimento passível de alterar a pena restritiva imposta.

Destarte, inviável substituir a prestação de serviços à comunidade por outra modalidade de restritiva de direitos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR OUTRA MODALIDADE DE PENA RESTRITIVADE DIREITOS (PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA). IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. ATIVIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A pena alternativa de prestação de serviços à comunidade somente deve ser afastada quando demonstrado cabalmente que o apenado não tem como conciliar a execução com o exercício da atividade laborativa, o que não ocorreu no caso em tela.

2. Ademais, o Tribunal de origem, com amparo nos elementos fático-probatórios delineados no Agravo em Execução Penal, considerou não haver fatores incapacitante ou que impossibilite a prática de atividade laborativa prevista na pena de prestação de serviços. Não é possível obter conclusão diversa, no caso, sem incursão no acervo fático-probatório, providência vedada em sede de habeas corpus. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 815.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEBILIDADE FÍSICA DO RECORRENTE QUE IMPOSSIBILITARIA O CUMPRIMENTO DE QUALQUER TIPO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO DO JUÍZO DE EXECUÇÃO QUE SALIENTOU QUE A PENA A SER CUMPRIDA SERÁ ADEQUADA ÀS LIMITAÇÕES FÍSICAS DO EXECUTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, é vedada a substituição da espécie da pena restritiva de direitos nela estabelecida, apenas sendo possível que o Juízo das Execuções modifique a forma de cumprimento da pena definitivamente aplicada, adaptando-a às peculiaridades do caso concreto, a fim de possibilitar o regular cumprimento da medida pelo condenado. Precedentes.

2. No caso concreto, o Juízo de Execução indeferiu o pleito de substituição da pena, consignando que "os serviços atribuídos ao sentenciado irão observar suas aptidões e condições de saúde".

3. Ademais, os documentos juntados aos autos, a despeito de atestarem que o paciente padece de limitações para se locomover após a amputação de seu pé esquerdo em agosto/2005 e o subsequente uso de prótese, não se prestam a demonstrar a incapacidade do paciente seja para se locomover, seja para realizar todo e qualquer tipo de atividade relacionada à prestação de serviços à comunidade. Tanto mais que a leitura da denúncia revela que, a despeito de sua limitação, o recorrente foi flagrado, em 2014, conduzindo veículo objeto de receptação, atividade que vinha executando desde 2010. O fato de ser portador de diabetes, de hipertensão e de ter sido submetido a procedimento de cateterismo, em 2021, por si só não constitui impedimento ao cumprimento da pena restritiva imposta, tanto mais quando não se demonstrou que a tarefa designada ao paciente está acima de suas forças ou de sua capacidade ou mesmo que poderá vir a agravar seu estado de saúde.

4. De se observar, ainda, que, diante de eventual incompatibilidade entre a tarefa designada para o recorrente e sua atual capacidade física, poderá a defesa pleitear, junto ao Juízo de Execução, a realização de perícia médica destinada a comprovar a incapacidade do executado para qualquer tipo de trabalho, após o que a situação poderá ser revista. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 178.790/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

No mesmo sentido:

[...] Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incompatibilidade da pena restritiva de liberdade atinente à prestação de serviços à comunidade com a atividade laboral do agravante, afigura-se inviável a substituição pretendida, pois não cabe ao apenado escolher a pena que melhor lhe convém
(TJMT, N.U 1013190-64.2022.8.11.0000; TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0514.14.002932-3/002). (TJ/MT, N.U 1023998-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024).

[...] - A mera alegação de possível dificuldade em conciliar a prestação de serviços à comunidade com a atividade laboral, desacompanhada de prova concreta da efetiva incompatibilidade, não justifica a substituição da pena restritiva de direitos imposta, mormente quando esta se mostra adequada à natureza do delito e às condições do réu.
- Eventuais dificuldades práticas no cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade podem ser dirimidas perante o Juízo da Execução, o qual possui competência para, motivadamente, alterar a forma de cumprimento, ajustando-a às condições pessoais do condenado, conforme art. 148 da Lei de Execução Penal. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.092198-8/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/06/2025, publicação da súmula em 12/06/2025).

De mais a mais, não se pode ignorar que o agravante foi condenado a duas penas restritivas de direitos, sendo certo que uma delas já consiste na pena de multa.

Substituir a prestação de serviços por outra pena pecuniária – ainda que em maior valor – seria o mesmo que condená-lo a uma única restrição, o que afronta o disposto no art. 44, § 2º, do Código Penal, mormente em razão do
quantum
de pena privativa de liberdade fixada na sentença – 3 (três) anos de reclusão.

Os julgados transcritos ilustram a conclusão:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR OUTRA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MAIS ELEVADA – VIABILIDADE – CONTRARIEDADE AO ART. 44, § 2º, DO CP – RECURSO PROVIDO.

1. A pena de prestação de serviços à comunidade somente deve ser afastada quando demonstrado cabalmente que o apenado não tem como conciliar a execução com o exercício da atividade laborativa.

2. A substituição da condenação anterior (prestação de serviço comunitário e prestação pecuniária de 02 salários-mínimos) por uma pena pecuniária mais elevada, de 03 salários mínimos, produziria o mesmo efeito da aplicação de apenas uma pena de prestação pecuniária, contrariando o disposto no art. 44, § 2º, do CP, que exige a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito ou apenas uma, desde que combinada com multa
. [...]
(TJ/MT, N.U 1015611-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, LEI Nº 10.826/03) – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – ARMA DESMONTADA DESMUNICIADA E REGISTRADA – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – PLEITO DE PENA NO MÍNIMO LEGAL – PREJUDICADO – PENA JÁ NO MÍNIMO LEGAL – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO POR PENA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – COMANDO LEGAL QUE NO CASO IMPEDE DUAS PENAS PECUNIÁRIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]

Efetuando a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade, por mais uma pena de prestação pecuniária (além daquela previamente fixada na sentença), produziríamos o mesmo efeito da aplicação de apenas uma pena de prestação pecuniária fixada em montante superior, o que contraria o texto da lei, eis que o art. 44, § 2°, do CP, exige como dito, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito ou apenas uma desde que combinada com multa
. (STJ, N.U 0004155-76.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o agravo de execução, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025